Tribunal: TJMT
Processo: 1004371-75.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004371-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), KEZIO MAXIMIANO LIMA - ME - CNPJ: 11.417.133/0001-84 (AGRAVANTE), KEZIO MAXIMIANO LIMA - CPF: 689.453.101-34 (AGRAVANTE), EDILSON GOIS - CPF: 604.594.179-91 (AGRAVADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS – AQUISIÇÃO DE 50% DO IMÓVEL – CONDOMÍNIO
PRO INDIVISO
– INVIABILIDADE DE DESPEJO DO COPROPRIETÁRIO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E COLHEITA DE ELEMTNEOS SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O coproprietário de imóvel em condomínio
pro indiviso
que aluga o remanescente da área e deixa de adimplir os aluguéis mensais não pode ser despejado antes de instruído o processo e produzidas provas da individualização da área.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004371-75.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela microempresa
KEZIO MAXIMIANO LIMA ME
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios n.º 1001207-30.2020.8.11.0100, deferiu liminar de despejo em desfavor da Agravante.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, sob a alegação de que desde 2018 é proprietária de 50% do imóvel e exerce a posse a título
pro indiviso
ante a ausência de delimitação do quinhão de cada condômino.

Ponderou que
“o legislador pátrio estabeleceu procedimentos próprios ao desfazimento de condomínios, instrumentos estes (Ação de Divisão, prevista nos artigos 588 e seguintes, do Código de Processo Civil) que deveriam ser utilizados, e não uma Ação de Despejo, em compreensível deturpação de seus fundamentos”
, concluindo não ser possível o seu despejo ante a existência de condomínio entre as partes, e não uma relação locatícia.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão que determinou o seu despejo do imóvel objeto da lide.

O recurso foi recebido pelo despacho ID 80380480.

Contrarrazões no ID 84768462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios n.º 1001207-30.2020.8.11.0100, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte, e consiste no deferimento da medida liminar de Despejo da microempresa Agravante.

Depreende-se dos autos que a Agravante alugou 50% de um imóvel rural de propriedade do Agravado pelo prazo de 30 meses, com início em 08/04/2018 e término em 04/11/2020, pelo valor de R$ 6.000,00 mensais (ID 84768465).

Diante do inadimplemento dos aluguéis, o Agravado ingressou com Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios onde foi deferida a medida liminar de despejo objurgada.

Inconformada, a Agravante defende que adquiriu 50% do imóvel, tornando-se coproprietária da área com o Agravado, em condomínio
pro indiviso
, eis que inexiste delimitação do quinhão ideal de cada condômino.

Apesar de tal fato não a eximir de efetuar os pagamentos dos aluguéis, eis que o objeto do contrato de locação diz respeito à metade da área pertencente ao Agravado, e não à metade que ela adquiriu (ID 84768465), a matrícula da área demonstra que o imóvel, com área de 17,5252 hectares, não está demarcado/dividido entre os proprietários, os quais permanecem em condomínio
pro indiviso
sobre ela, não havendo como despejar o coproprietário sem que haja a individualização da área.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ULTRA PETITA. DESNECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO. MÉRITO.
IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. COMPOSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO DO CO-PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11º DO NCPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO E APELO DA AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070907001, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 17/11/2016).

(TJ-RS - AC: 70070907001 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 17/11/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. Pedido de retomada do imóvel arrendado. Na contestação, a alegação de que a área arrendada está dentro de um todo maior, sendo necessária a prévia demarcação dos quinhões. Trata-se de área em condomínio entre os autores. Réus e terceiros que não fazem parte desta lide. Se há divisão de fato, o ônus da prova era dos autores, do qual não se desincumbiram. Instados a produzir provas, pediram o julgamento antecipado da lide.
Não individualizada a área correspondente a cada um dos condôminos, e não havendo prova em contrário, não há como ocorrer o despejo, pois incerto seu objeto.
Inovação recursal no que tange ao pedido de rescisão do contrato. Pretensão recursal não conhecida. O patamar fixado a título de honorários advocatícios, na esteira da apreciação equitativa, do art. 20, § 4º, do CPC, condiz com o trabalho realizado e merece ser mantido. CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME. (Apelação Cível Nº 70065330458, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 14/04/2016).

Desta forma, considerando que o contrato ID 79772483 – pág 6/8, demonstra que a Agravante adquiriu 50% do imóvel que pertencia aos terceiros Vera Lucia Veronez e José Adão Neitzel, tornando-se condômina
pro indiviso
do Agravado, evidencia-se a necessidade de cassar a decisão que determinou o seu despejo, o qual somente poderá ser efetuado após melhores esclarecimentos na fase instrutória sobre a divisão da área entre os condôminos.

Feitas essas considerações,
dou provimento
a
o recurso e casso a medida liminar que determinara o despejo da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021